Tribunal: TJMT
Processo: 1058330-16.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058330-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA JOHANNY LIMA DA SILVA RITA - CPF: 043.960.041-33 (RECORRENTE), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO. ATRASO NA VIAGEM. PERDA DO TRANSPORTE DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O atraso na viagem inicial que culminou com a perda do transporte de conexão, fazendo com que a passageira chegasse ao destino final com atraso de 24 horas em relação ao originariamente contratado, configura falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pela consumidora.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1058330-16.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli e Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo LTDA

Recorrido(s):

Amanda Johanny Lima da Silva Rita

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).”

Alega a autora que adquiriu passagem com a requerida no itinerário de Cuiabá/MT para Uberlândia/MG no dia 26/05/2025, com horário de saída previsto para as 12h44min e chegada às 06h50min do dia seguinte. Relata que, o veículo saiu de Cuiabá após as 16h00min o que ocasionou a perda da conexão que seria feita em Uberlândia para Nova Serrana/MG. Relata que conseguiu embarcar para o destino final as 23h00min do dia 27/05/2025, chegando ao destino final por volta das 06h30min do dia 28/05/2025 com atraso de cerca de 24 (vinte e quatro) horas e teve que arcar com o pagamento de uma multa para remarcar a passagem no valor de R$ 88,00. Aduz que ficou aguardando, sem qualquer auxílio com alimentação e hospedagem, motivo pelo qual requer a condenação da requerida no pagamento de danos morais e materiais.

A empresa recorrente não nega o atraso de embargue e não traz qualquer justificativa sobre, contudo afirma que a autora não comprovou a perda da conexão e nem o pagamento da multa de R$ 88,00 de remarcação da passagem para Nova Serrana.

Pois bem.

A parte autora não trouxe nos autos o comprovante da compra da passagem perdida, somente se limitou a anexar o
print
de duas passagens, uma de Uberlândia/MG para Nova Serrana/MG no dia 26/05/2025 e outra de Terminal Central, Belo Horizonte/MG para Cuiabá/MT no dia 02/06/2025 ambas sem informação do horário de embarque, assim não existe a comprovação de que o atraso de chegada ao destino final teria sido superior a 24 horas e nem do dano material causado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dano moral devidamente configurado, visto que o evento extrapolou os limites do tolerável, causando na autora angústia e desgaste emocional, conforme comprovado nos autos.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026